Tribunal: TJES
Processo: 0000002-84.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELA POSSE DE BEM PRODUTO DE CRIME. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 4ª Vara Criminal de Serra/ES que condenou o recorrente, em concurso material, pelos crimes de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/06, art. 33, caput) e receptação (CP, art. 180), à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 510 dias-multa. A defesa requereu absolvição quanto ao crime de receptação por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade culposa (art. 180, § 3º, CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação do recorrente pelo crime de receptação; (ii) estabelecer se a conduta poderia ser desclassificada para a modalidade culposa prevista no art. 180, § 3º, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apreensão da motocicleta produto de crime na posse do recorrente e a sua tentativa de fuga ao receber ordem de parada confirmam a materialidade e a autoria do delito de receptação.

4. O interrogatório judicial não foi corroborado por provas objetivas, pois o recorrente alegou ter adquirido a motocicleta por meio da plataforma OLX, mas não apresentou documentos ou registros de operação bancária, relativas ao financiamento, que confirmassem sua versão.

5. A jurisprudência do STJ estabelece que, no crime de receptação, a apreensão do bem ilícito em poder do agente gera presunção de responsabilidade, cabendo ao acusado comprovar a licitude da posse ou a conduta culposa (REsp 2.034.905/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24.06.2025).

6. A ausência de demonstração da boa-fé torna inviável a absolvição ou a desclassificação da conduta para a modalidade culposa.

7. A análise de ofício do processo dosimétrico não revelou necessidade de reparos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A apreensão de bem produto de crime em poder do agente gera presunção de responsabilidade penal pela receptação.

2. Cabe ao acusado comprovar a origem lícita do bem ou a sua conduta culposa, ônus não satisfeito pela mera alegação desacompanhada de provas.

3. A ausência de comprovação de boa-fé na aquisição do bem impede a desclassificação para a receptação culposa.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CP, art. 180, caput e § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.034.905/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24.06.2025, DJEN 30.06.2025; TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0004625-41 .2021.8.08.0035, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000002-84.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDIGAR BOMBARDE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELA POSSE DE BEM PRODUTO DE CRIME. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 4ª Vara Criminal de Serra/ES que condenou o recorrente, em concurso material, pelos crimes de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/06, art. 33, caput) e receptação (CP, art. 180), à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 510 dias-multa. A defesa requereu absolvição quanto ao crime de receptação por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade culposa (art. 180, § 3º, CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação do recorrente pelo crime de receptação; (ii) estabelecer se a conduta poderia ser desclassificada para a modalidade culposa prevista no art. 180, § 3º, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apreensão da motocicleta produto de crime na posse do recorrente e a sua tentativa de fuga ao receber ordem de parada confirmam a materialidade e a autoria do delito de receptação.

4. O interrogatório judicial não foi corroborado por provas objetivas, pois o recorrente alegou ter adquirido a motocicleta por meio da plataforma OLX, mas não apresentou documentos ou registros de operação bancária, relativas ao financiamento, que confirmassem sua versão.

5. A jurisprudência do STJ estabelece que, no crime de receptação, a apreensão do bem ilícito em poder do agente gera presunção de responsabilidade, cabendo ao acusado comprovar a licitude da posse ou a conduta culposa (REsp 2.034.905/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24.06.2025).

6. A ausência de demonstração da boa-fé torna inviável a absolvição ou a desclassificação da conduta para a modalidade culposa.

7. A análise de ofício do processo dosimétrico não revelou necessidade de reparos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A apreensão de bem produto de crime em poder do agente gera presunção de responsabilidade penal pela receptação.

2. Cabe ao acusado comprovar a origem lícita do bem ou a sua conduta culposa, ônus não satisfeito pela mera alegação desacompanhada de provas.

3. A ausência de comprovação de boa-fé na aquisição do bem impede a desclassificação para a receptação culposa.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CP, art. 180, caput e § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.034.905/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24.06.2025, DJEN 30.06.2025; TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0004625-41 .2021.8.08.0035, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
EDIGAR BOMBARDE DA SILVA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso nos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e 180, do Código Penal, em concurso material, à pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 510 dias-multa.

A defesa, em razões recursais, pugna pela absolvição do recorrente, no que se refere ao crime sediado no artigo 180 do Código Penal, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pretende a desclassificação para o crime previsto no art. 180, § 3°, do Código Penal.

Em contrarrazões, a acusação pugnou pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dra. Márcia Jacobsen).

É o relatório.

Ao revisor.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
EDIGAR BOMBARDE DA SILVA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso nos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e 180, do Código Penal, em concurso material, à pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 510 dias-multa.

A defesa, em razões recursais, pugna pela absolvição do recorrente, no que se refere ao crime de receptação, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pretende a desclassificação para o crime previsto no art. 180, § 3°, do Código Penal.

Em contrarrazões, a acusação pugnou pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dra. Márcia Jacobsen).

Pois bem.

A título de contextualização, em abreviada síntese, consta na exordial acusatória que:

(...) no dia 06 de janeiro de 2024, por volta das 15:00 horas, na rua Sete, bairro Civit II, Serra/ES, o denunciado acima qualificado conduzia, em proveito próprio, moto que sabia tratar-se de produto de crime, bem como trazia consigo drogas sem autorização e em desacordo com a Lei, conforme auto de apreensão de fls. 16 (ID (ID 36180165) e do auto de constatação acostado às fls. 18 (ID 36180165.

Segundo os autos, na tarde de 05 de janeiro de 2024, por volta das 17h00min, a motocicleta Honda/CG Start 160, de cor preta vermelha, de placa alfanumérica SGB-0E83 de propriedade da Locadora “Moto fácil Brasil Locadora LTDA”, fora furtada na Avenida Vinte, nº 88, no bairro Santa Catarina, no município de Cariacica, por um indivíduo até o momento não identificado, conforme consta do Boletim Unificado nº 53403186.

Consta dos autos que, na tarde de 06 de janeiro de 2024, por volta das 15h:05min, Policiais Militares receberam do cerco eletrônico de segurança deste município, a informação de que na região da Grande Jacaraípe, um indivíduo havia passado em uma motocicleta CG/START, de cor vermelha e placa alfanumérica SGB-0E83, com restrição de furto, no sentido do bairro Manguinhos.

Diante das informações, os Militares passaram a realizar patrulhamento na região mencionada, quando no bairro Manguinhos, visualizaram o indivíduo, posteriormente identificado como Edigar Bombarde da Silva, com uma bolsa “Bag da Uber Eats” de cor verde, momento em que deram voz de parada, o que foi desobedecida por Edigar, que passou a se evadir.

Ato contínuo, os PMs ligaram os sinais sonoros e luminosos e passaram a realizar o acompanhamento de Edigar, até que na altura do bairro Civit II, próximo à empresa “Fortlev, avistaram Edigar adentrando na Rua Sete, sendo possível realizar a abordagem do denunciando Edigar Bombarde da Silva nas proximidades da empresa “NovaPool”.

Em seguida, os Policiais realizaram a revista pessoal de Edigar e conseguiram constatar que dentro da “Mochila/Bag” que em sua posse e constataram que em seu interior haviam 03 (três) “tabletes de crack”, pesando aproximadamente 2.605 kg (dois quilos e seiscentos e cinco gramas), bem como da sua abordagem constataram que a motocicleta por ele conduzida possuía restrição de roubo/furto.

Pelas circunstâncias delineadas, as substâncias entorpecentes apreendidas pertenciam ao denunciando Edigar Bombarde da Silva e eram destinadas a comercialização, bem como em proveito próprio, conduzia a motocicleta produto de crime.

Nesse cenário, o recorrente foi condenado incurso nos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e 180, do Código Penal, em concurso material.

Rememorados os fatos, passo à análise do recurso.

A defesa objetiva a absolvição do recorrente em razão de insuficiência probatória, relativamente ao crime de receptação. Subsidiariamente, pretende a desclassificação para o crime previsto no art. 180, § 3°, do Código Penal.

Sem razão.

A
materialidade
e a
autoria
delitivas são indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão e pela prova oral produzida na esfera policial e, em juízo.

Em juízo
, as testemunhas PMES, Thiago Mattos de Araújo e Vinicius Foreque Pereira da Silva, relataram que a motocicleta CG STAR vermelha, placa SGB0E83, pilotada pelo recorrente, apresentava restrição de furto/roubo, conforme informação recebida do cerco eletrônico de segurança. Diante disso, realizaram a abordagem, momento em que o recorrente tentou empreender fuga.

Em interrogatório judicial
, o recorrente confirmou que estava na posse da motocicleta, tendo a adquirido pela plataforma digital OLX, sendo vítima de um golpe.

Segundo ele, ainda, o proprietário da motocicleta estaria passando por dificuldades financeiras, razão pela qual não estava conseguindo adimplir com as parcelas do financiamento. Contudo, não mencionou e nem juntou aos nenhum documento que comprovasse a sua alegação, nem mesmo a existência de uma operação bancária relacionada ao objeto, que pertencia a uma locadora de veículos e que estava com restrição de furto/roubo.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que, “no crime de receptação,
a apreensão do bem de origem ilícita em poder do agente faz presumir sua responsabilidade, cabendo ao acusado demonstrar a origem lícita do objeto ou sua conduta culposa
.” (REsp n. 2.034.905/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025).

Assim, é possível evidenciar o elemento volitivo do agente no crime de receptação, de acordo com circunstâncias fáticas que marcam o caso em análise, sobretudo quando o recorrente foi abordado, após passar pelo cerco eletrônico, na posse da motocicleta com restrição de furto/roubo, sem a comprovação da boa-fé, tornando inviável a desclassificação da conduta para a modalidade culposa.

Assim, ausente qualquer prova da origem lícita da motocicleta, é de rigor a manutenção da condenação em seus exatos termos.

Por oportuno:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES . IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DE RECEPTAÇÃO SIMPLES PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INCABÍVEL . DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. ABRANDAMENTO DE REGIME . SUBSTITUIÇÃO DA PENA. PEDIDOS QUE CARECEM DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As provas dispostas no caderno processual evidenciam a autoria e materialidade do crime do artigo 180, caput, do Código Penal. Ademais, no crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso dos autos, de modo que é incabível o acolhimento do pleito absolutório.

2. No caso, muito embora a defesa sustente a tese de ausência de conhecimento da origem ilícita do bem, é certo que o apelante se inscreveu em aplicativo de compras utilizando nome falso, adquiriu o bem por valor menor que o de mercado, o qual veio sem acessórios e nota fiscal. Assim, o objeto adquirido estava desprovido de qualquer documentação e foi adquirido de proprietário desconhecido, evidenciando que o apelante possuía conhecimento da origem ilícita do objeto e, mesmo assim, optou por adquiri-lo. Inviável, portanto, a desclassificação para a receptação culposa, prevista no artigo 180, § 3º, do Código Penal.

3. Os pedidos referentes à dosimetria da pena carecem de interesse recursal, uma vez que já realizados em sentença. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0004625-41 .2021.8.08.0035, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal).

Em tempo, procedi a análise, de ofício, do processo dosimétrico, e não verifiquei a necessidade de reparos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.